Tribunal: STF
Processo: Rcl 50545
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 22 de novembro de 2021, deferi a liminar requerida em decisão assim relatada (eDOC 13):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campina Verde, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 6048675-55.2015.8.13.0024, com a finalidade de suspender a antecipação da tutela deferida no referido processo, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela parte ora beneficiária – Francisco Jacinto de Barcelos -, o qual alega ser proprietário de imóvel ocupado por integrantes do Movimento Social de Luta pela Moradia, Terra e Reforma Agrária, autodenominado Movimento Social Liga dos Camponeses, desde 14.03.2015.



    Na peça inicial, a parte reclamante alega que, ao deferir a liminar, o que implica a remoção de mais de “pelo menos 100 famílias vulneráveis sem adoção de qualquer cautela” (eDoc 1, p. 1), o juízo reclamado se afasta do entendimento firmado por esta Casa quando do julgamento da ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    Assevera-se que, após diversas audiências de instrução, o juízo singular esclareceu que a liminar para reintegração de posse concedida em 04.08.2015 será cumprida. 



    Sustenta-se desarrazoada a reintegração de posse de caráter multitudinário, porquanto haveria ali mais de 100 (cem) famílias em condições de vulnerabilidade. Assevera que a desocupação gera “a destruição de suas moradias e consequentemente um êxodo rural forçado em que esta população estaria fadada as miserabilidades, são trabalhadores pobres desse país que ainda, culmina na interrupção de possíveis mediações com o Poder Público a fim de se alcançar solução definitiva ou provisória para esta demanda” (eDoc 1, p. 3).



    Relembra a Reclamante que se vive em contexto de grave e instável pandemia ocasionada pela Covid-19, e que tal medida trará grave violação ao direitos humanos. Nesse contexto, aponta que seria desastrosa qualquer tentativa de despejo no local. 



    Defende estar a decisão reclamada em clara afronta ao decidido por esta Casa no referido paradigma. A ocupação se deu anteriormente à pandemia e a área serve de moradia e representa área produtiva do trabalho individual e familiar das pessoas que ali convivem. Pondera, ainda, que pela decisão do Ministro Barroso proferida na ADPF 828, o Poder Público deve, necessariamente, prover a realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, notadamente com relação às condições de manutenção do isolamento social.



    Logo, as remoções estariam condicionadas ao reassentamento das famílias em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. 



    Assim, liminarmente, requer seja determinada a suspensão da decisão e, no mérito, pleiteia pela reforma da decisão a fim de adequá-la ao decidido na ADPF 828.”



    A autoridade reclamada deixou de prestar as informações (eDOC 30).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 41):



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA RURAL ANTERIOR À PANDEMIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 828-MC. OCORRÊNCIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    A controvérsia em exame, cinge-se à decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, assim sintetizada:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada nos dias 5 e 6 de abril de 2022, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para, dentre outras deliberações, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Eis a ementa do julgado:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 7. Medida cautelar ratificada. (ADPF 828 TPI-Ref, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2022). 



    Verifica-se, pois, que a decisão cautelar proferida na ADPF 828, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão inconstitucional do legislador ao editar a referida lei, no que pertine aos imóveis situados em áreas rurais, sendo de rigor, portanto, sejam suspensas as ordens de desocupação e despejos até 30/06/2022, conforme consignado na decisão, aplicando-se, no ponto, as condicionantes estabelecidas no texto legal. 



    No caso, a ocupação coletiva na Fazenda São José da Boa Vista, no Município de Campina Verde/MG, ocorreu em meados de 2015, portanto, anteriormente ao início da vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (Decreto Legislativo nº 6/2020), sendo certo que a ação de reintegração de posse envolve famílias em situação de vulnerabilidade em área rural.



    Assim, a decisão reclamada, ao expedir a ordem de reintegração de posse em desfavor dos reclamantes, sem observar as condicionantes adotadas na medida cautelar deferida na APDF 828 e nos dispositivos da Lei Federal 14.216/2021, contraria a decisão apontada como paradigma.



    Por fim, no que tange à alegação trazida pela parte beneficiária em contestação de ocorrência de crime de homicídio no assentamento, em situação envolvendo venda irregular de lotes da área invadida, nada há nos documentos acostados aos autos que comprove tal alegação, de modo a verificar-se a subsunção da hipótese à ressalva de abrangência da medida cautelar contida no Item 62. II, a saber, “situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos”. Tampouco serviu de fundamento ao ato reclamado (eDOC 11 e 12), o qual, portanto, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no referido paradigma. 



    Observe-se que referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte: Rcl 49485, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16.11.2021; Rcl 50248, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.05.2022.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar ao Juízo de origem que profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 09 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente